Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATLETA NÃO PROFISSIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. AJUDA DE CUSTO NÃO PAGA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. NÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença de ID 58475499, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes aos incentivos propostos, bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 58475504), pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora. Para tanto, argumenta, em suma, que desconhece o suposto contrato que a recorrida afirma em sua exordial; que a requerente é atleta amadora, não possuindo vínculo de emprego com o clube esportivo que representa, nem fazendo jus à remuneração. Quanto ao alegado dano moral, sustenta que a situação exposta pela parte autora revela mero dissabor do dia a dia.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (IDs 58475505 e 58475506).
4. Em sede de contrarrazões (ID 58476013), a recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos utilizados pelo réu, em seu recurso, apenas replicariam o conteúdo de sua contestação. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença proferida.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, em que pese a similaridade do recurso interposto com a contestação, é certo que o réu apresentou novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. A autora, ora recorrida, afirma ser atleta de futebol e que foi procurada pela treinadora Rosane e a coordenadora Eliane para compor time da Associação Estrelinha Esporte Clube no campeonato de futebol feminino Candango/2023, ocorrido em Brasília/DF, na modalidade de atleta não profissional. Após ter sido selecionada, restou acordado que ela receberia, durante o torneio, uma ajuda de custo de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, o que, todavia, não ocorreu. Assevera, ainda, que durante os dois meses em que utilizou o alojamento do clube, este não teria fornecido de forma adequada comida às atletas e que essa situação só foi resolvida depois que elas ameaçaram dar publicidade ao problema.
7. Assim, a controvérsia consiste em verificar se, de fato, existe uma relação contratual entre as partes, bem como analisar se restou configurado o alegado dano moral sofrido pela autora.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil. Isso porque, não pretende a autora debater a questão de sua vinculação a uma determinada entidade para a prática desportiva, o que é regido pela legislação própria, o seu interesse é pura e simplesmente econômico e disponível, sendo certo, assim, que a questão em comento deve ser dirimida pela lei civilista.

9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Em que pese o contrato de ID 182719697 – Págs. 7/8 não estar assinado, o conjunto probatório demonstra a existência do vínculo obrigacional entre os litigantes. Com efeito, os documentos de IDs 182719699, 182719700, 182719701, 182719702 e 182719703 atestam o dever de repasse da ajuda de custo às atletas, assim como o seu inadimplemento. Ressalte-se que tais documentos sequer foram objeto de impugnação específica pela parte contrária, motivo pelo qual devem ser reputados como verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC, haja vista não incidir no presente caso quaisquer das exceções descritas no referido dispositivo legal. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações.
10. Não é discutida na hipótese a existência de vínculo empregatício entre as partes, o que seria inviável pelo fato de a autora não se tratar de atleta profissional, consoante a Lei Pelé (Lei no 9.615/1998). Contudo, é inconteste a existência da celebração de contrato, o qual faz lei entre as partes, devendo os contratantes zelar pelo seu cumprimento. Se livremente negociado e aceito, o contrato deve prevalecer, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário provocaria insegurança às partes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica. Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva exige uma postura leal dos contratantes, em todas as fases do contrato, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Desta feita, demonstrada a relação obrigacional e o seu inadimplemento por parte da recorrente, irretocável a sentença que a condenou a pagar à recorrida a quantia devida, que fora previamente pactuada.
11. No que tange aos danos extrapatrimoniais, restou demonstrado nos autos, mais precisamente pelos documentos de ID 182724452 – Págs. 10/15, que a autora, juntamente com as demais jogadoras, durante o período em que ficaram no alojamento disponibilizado pela recorrente, permaneceram sem acesso a uma alimentação adequada capaz de suprir as suas necessidades básicas, sobretudo por se tratarem de desportistas, que possuem um maior gasto calórico e, consequentemente, necessitam de mais energia proveniente de uma dieta balanceada rica em nutrientes. Verifica-se, portanto, que a recorrente não honrou com o seu compromisso de fornecer condições minimamente dignas às atletas que a representaram no evento esportivo, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, os direitos da personalidade, de modo a ensejar a sua responsabilidade pelos danos morais provocados.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.